Tribunal: TJSP
Processo: 0021644-72.2025.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Indulto
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. Acórdão pelo qual foi dado provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público. Ausência de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material. Questões ventiladas que denotam o mero inconformismo acerca das conclusões adotadas pelo órgão colegiado, caracterizando o efeito meramente infringente dos embargos, o qual não é

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. Acórdão pelo qual foi dado provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público. Ausência de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material. Questões ventiladas que denotam o mero inconformismo acerca das conclusões adotadas pelo órgão colegiado, caracterizando o efeito meramente infringente dos embargos, o qual não é admitido.
EMBARGOS REJEITADOS.